Tribunal: TJMT
Processo: 1000047-24.2023.8.11.0048
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000047-24.2023.8.11.0048
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), VALBER HEBERTT DE SOUZA - CPF: 061.228.861-73 (RECORRIDO), ERICA BORGES DE ANDRADE - CPF: 050.932.141-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO.

1.

Nos termos do artigo 93,
§ 13
, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, não é cabível a sustentação oral no julgamento de Embargos de Declaração.

2.

Os embargos de declaração serão conhecidos quando estiverem tempestivos (artigo 49 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.023 do Código de Processo Civil)

3.

Nos termos do artigo 48 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1.022 do CPC, caberão Embargos de Declaração face à decisão de mérito que incorra em obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4.

Embargos de Declaração conhecido e rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte
promovida em face do acórdão que reformou a sentença e julgou improcedentes os pedidos iniciais, ante a comprovação do ressarcimento de valores desembolsados para procedimentos médicos na via administrativa, quando a parte promovente estava com o plano saúde indevidamente.

A parte embargante requer a reforma do acórdão através dos Embargos de Declaração com efeitos infringentes.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023